Tribunal: TJSP
Processo: 1005462-93.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - HONORÁRIOS PERICIAIS - Recurso do INSS em que se pleiteia a condenação do Estado Federado ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados - Descabimento - Ente federativo que nem sequer é parte no processo - Necessidade de se observar o princípio constitucional do devido processo legal - Procedimento relativo a acidentes de trabalho que é isento do pagamento de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - HONORÁRIOS PERICIAIS - Recurso do INSS em que se pleiteia a condenação do Estado Federado ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados - Descabimento - Ente federativo que nem sequer é parte no processo - Necessidade de se observar o princípio constitucional do devido processo legal - Procedimento relativo a acidentes de trabalho que é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, de acordo com a Lei no 8.213/91, que trata especificamente da matéria - Entendimento consolidado das Câmaras Acidentárias deste Tribunal de Justiça - Suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.044 que não obsta o julgamento da apelação - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005462-
93.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado COSME TADEU DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005462-93.2018.8.26.0161 - Diadema
2
VOTO No 1797
APELAÇÃO No 1005462-93.2018.8.26.0161 - Diadema
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELADO: Cosme Tadeu de Souza
JUIZ: Kleber Leles de Souza
ACIDENTE DO TRABALHO - HONORÁRIOS PERICIAIS -
Recurso do INSS em que se pleiteia a condenação do
Estado Federado ao ressarcimento dos honorários
periciais adiantados - Descabimento - Ente federativo
que nem sequer é parte no processo - Necessidade de
se observar o princípio constitucional do devido
processo legal - Procedimento relativo a acidentes de
trabalho que é isento do pagamento de quaisquer
custas e de verbas relativas à sucumbência, de
acordo
com
a
Lei
no
8.213/91,
que
trata
especificamente
da
matéria
-
Entendimento
consolidado das Câmaras Acidentárias deste Tribunal
de Justiça - Suspensão determinada pelo Superior
Tribunal de Justiça no Tema 1.044 que não obsta o
julgamento da apelação - RECURSO DESPROVIDO
Adoto, inicialmente, o relatório da sentença (fls. 95/100) e
acrescento que o pedido da presente ação acidentária foi julgado
improcedente, por haver o juízo entendido, com base no laudo pericial, ausentes
os requisitos para reparação infortunística. Não houve condenação ao
pagamento dos ônus de sucumbência, diante da isenção prevista na Lei no
8.213/91.
O INSS recorreu (fls. 104/105), pretendendo que conste do título
judicial a obrigação de o Estado Federado arcar com o ressarcimento do valor
da perícia, diante da improcedência da demanda e do fato de o autor, a quem
caberia esse ônus, ser beneficiário da gratuidade da justiça.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 110).
É o relatório.
Decido.
Realmente, não há que se falar em condenação do ente
federativo, que nem sequer é parte na presente ação, ao ressarcimento das
despesas processuais, sob pena de afronta ao princípio constitucional do devido
processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005462-93.2018.8.26.0161 - Diadema
3
Além disso, o parágrafo único, do artigo 129, da Lei no 8.213/91
dispõe expressamente que o procedimento judicial relativo a acidentes de
trabalho é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à
sucumbência. Veja-se:
“Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a
acidentes do trabalho serão apreciados:
I - (...)
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do
Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive
durante as férias forenses, mediante petição
instruída pela prova de efetiva notificação do
evento
à
Previdência
Social,
através
de
Comunicação de Acidente do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que
trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento
de quaisquer custas e de verbas relativas à
sucumbência.”
Portanto, diante da legislação específica sobre a matéria, não se
aplica ao caso as disposições acerca gratuidade da justiça, prevista no Código
de Processo Civil, ou mesmo de assistência judiciária, de acordo com a Lei no
1.060/50.
Aliás, anoto que o precedente trazido aos autos pelo recorrente é
meramente persuasivo, sem caráter vinculante ou de observância obrigatória.
Por outro lado, é entendimento consolidado das Câmaras Acidentárias deste
Tribunal de Justiça a impossibilidade de ressarcimento das despesas processuais
adiantadas pela autarquia previdenciária, diante da referida isenção legal.
Nesse sentido:
“Acidente do trabalho - Acidente típico - Ausência
de
incapacidade
laborativa
-
Improcedência
mantida. Acidente do trabalho - Sentença de
improcedência - Apelação do INSS para restituição
dos valores pagos a título de honorários periciais -
Impossibilidade diante da isenção do autor aos ônus
da sucumbência, inclusive honorários periciais (art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91) - Despesa
que fica a cargo da autarquia federal - Recurso
improvido.
Nego
provimento
aos
recursos.”
(Apelação no 1022667-23.2018.8.26.0554 - Santo
André, 16a Câmara de Direito Público, Relator Luiz
Felipe Nogueira, julgado em 28/01/2020).
“APELAÇÃO.
Ação
acidentária
improcedente.
REEMBOLSO
DO
VALOR
DOS
HONORÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005462-93.2018.8.26.0161 - Diadema
4
PERICIAIS. Pretensão de devolução, pelo Estado de
São Paulo, do valor antecipado para pagamento
da perícia médica. Sucumbência do autor. Ônus da
autarquia, independentemente do resultado da
lide. Inteligência do artigo 129 da Lei 8.213/91 e
artigo 8o, §2o, da Lei 8.620/93. RECURSO DA
AUTARQUIA NÃO PROVIDO.” (Apelação no 0014095-
95.2018.8.26.0554
Santo André, 17a Câmara de
Direito Público, Relator Carlos Monnerat, julgado em
21/10/2019).
Nada impede, contudo, que a autarquia exerça o seu direito de
ação contra o Estado Federado, em demanda autônoma, caso assim entenda.
Por fim, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça
afetou, em 5 de fevereiro de 2020, os Recursos Especiais no 1.823.402/PR e no
1.824.823/PR,
selecionados
como
representativos
da
controvérsia,
para
julgamento sob o rito dos repetitivos, Tema 1.044, com o objetivo de se definir a
“responsabilidade pelo custeio de honorários periciais, em ações acidentárias,
de competência da Justiça Estadual, adiantados pelo INSS, nos casos em que a
parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, é sucumbente”.
Nada obstante, a eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora
dos referidos recursos especiais, determinou somente a suspensão de todos os
recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que
tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada.
Portanto, diante da atual fase processual em que se encontra a
presente demanda, não há óbice ao julgamento da apelação.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator